Tribunal: TJES
Processo: 0000183-67.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-67.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYKY PEREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. IRRELEVÂNCIA PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que condenou o réu pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, e pagamento de
167 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão central consiste em definir se a detração do período de prisão provisória pode ser analisada em sede recursal ou se é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A detração penal deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
, conforme previsão expressa do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal (LEP), pois exige análise de documentos não constantes nos autos, como certidões de tempo de prisão e outras ações penais eventualmente existentes.

2.
A aplicação da detração não gera efeito prático no caso concreto
, pois o réu já teve fixado o
regime inicial aberto
, o mais brando dos regimes de cumprimento de pena.

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual orienta que a detração deve ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, não sendo cabível sua análise na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

2.
A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante quando o réu já inicia o cumprimento da pena em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal
, art. 42;
Código de Processo Penal
, art. 387, § 2º;
Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984)
, art. 66, III, "c".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000183-67.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYKY PEREIRA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

VOTO

Trata-se de
a
pelaç
ão

c
rimina
l

interpost
a
por
KAYKE PEREIRA SANTANA

contra
s
entença
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cri
minal
da
Comarca de
Cariacica
/
ES (
Id. 11431733
)
, que
o
condenou
pela prática d
o crime de
t
ráfico de drogas

(
art.
33, caput, da Lei 11.343/06),

à pena
de
0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses de
reclusão,
no regime inicial
de cumprimento
aberto
,
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e
pagamento de
1
67
(
cento e sessenta e sete
) dias
-multa
.

A defesa
requer, em suas razões, a
detração
do tempo de prisão provisória

(
Id.
11432238
)
.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que,
na noite de 1
4/
1/202
2
,
na localidade conhecida como “Buraco Quente”, situada na Rua José de Amorim, bairro Vista Mar, município de Cariacica/ES, policiais militares apreenderam em poder do ora apelante 18 (dezoito) buchas de maconha e 12 (doze) pedras de
crack
, em atitude indicativa do tráfico de drogas
.

O apelante
não
se insurge contra a
autoria
e
materialidade
, tendo confessado a prática do crime (
fls. 18 e 134
).

A
defesa
postula,
lado outro,
pela
detração
do período em que
o acusad o permanece u pres o cautelarmente,
com vistas ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda lhe imposta, na forma da previsão dos
art
s.

42 do C
P
e 387, § 2º, do C
PP
.

Contudo,
nos termos do
art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
1
,
compete ao Juiz da Execução decidir sobre
o

referido instituto,
pois a aferição do tempo de prisão preventiva depende de informações que não constam nos autos, como certid
ões de permanência n
a instituição carcerária e
verificação de outras ações penais.

Outrossim,
mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, considerando que
o réu teve fixado o “
aberto
”,
o mais brando dos regimes de cumprimento de pena.

Assim, a competência para análise da detração cabe ao Juízo da Execução Penal, conforme precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto, em consonância com o parecer ministerial
(Id.
11689060
)
,

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)

III - decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.